Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CORRETOR DE IMÓVEIS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RENDA ESTIMADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELOS INTERESSADOS. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO.
1. Tratando de revisão de alimentos, a prova exigida acerca da presença dos pertinentes pressupostos autorizativos era eminentemente documental, de sorte que era com a defesa o momento processual adequado para produzi-la, sobretudo, quando a própria parte não justifica especificamente quais provas – dessa natureza – não pudera ou não tivera a oportunidade de produzir, limitando-se a apresentar extratos bancários para demonstrar sua alegada capacidade financeira atual, o que foi levado em conta nas razões de decidir.
2. O julgamento antecipado da lide, na espécie, não caracterizou cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, por reputar suficiente os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, acerca dos quais formulou específico juízo de ponderação.
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, é imprescindível a efetiva comprovação de mudança nas condições econômicas de necessidade e/ou possibilidade dos envolvidos (CC, art. 1.699).
4. Dos documentos carreados aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, observa-se que houve comprovação da alegada melhora da capacidade contributiva do alimentante em relação à época em que o encargo originário foi fixado.
5. Assim, ponderando as inadiáveis necessidades da alimentanda com a capacidade contributiva do alimentante, que foi razoavelmente estimada, a majoração dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira proporcional, com base no contexto extraído das provas produzidas oportunamente no feito.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.